Tribunal: TJMT
Processo: 1031025-25.2023.8.11.0002
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031025-25.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 30.680.829/0001-43 (APELANTE), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO), JOSE SANTANA PEREIRA LEITE - CPF: 570.010.061-49 (APELADO), RODRIGO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 023.106.891-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA E DECLARATÓRIA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO RÉU. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE OFENSA. MÉRITO. OPERAÇÃO REALIZADA POR MEIO DE APLICATIVO MOBILE PARA CELULAR.
FALHA NO SISTEMA DE SEGURANÇA DO BANCO RÉU QUE PERMITIU QUE CRIMINOSOS REALIZASSEM A TRANSAÇÃO IMPUGNADA POR MEIO DO APLICATIVO INSTALADO NO APARELHO CELULAR DO AUTOR. SÚMULA 479 DO STJ.
DANO MORAL
. AUSENTE PROVA DE OFENSA À HONRA, À DIGNIDADE OU À IMAGEM DA PESSOA.
SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1.

Não viola o princípio dialeticidade a apelação que, além de reiterar os argumentos expendidos na petição inicial, demonstra as razões do inconformismo, com indicação dos fundamentos de fato e de direito para embasar o pedido de reforma da sentença, ainda que não enfrente todos os fundamentos lançados na sentença.

2.

Verifica-se falha no sistema de segurança do banco que permitiu que criminosos realizasse transação impugnada por meio do aplicativo instalado no aparelho celular do autor.

3.

Incidência do disposto na Súmula 479 do STJ.

4.

A situação verificada no caso concreto é insuficiente a causar abalo extrapatrimonial indenizável. Insurgência recursal acolhida, neste ponto, para afastar a condenação por indenização em danos morais.

5.

Sentença parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL (198) – 1031025-25.2023.8.11.0002

RELATORA: DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

APELANTE: NU FINANCEIRA S/A – SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

APELADO: JOSÉ SANTANA PEREIRA LEITE.

R E L A T Ó R I O

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo
NU FINANCEIRA S.A – SOCIEDADE DE CRÉDITO
,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, contra a sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande,
Dra. Ester Belém Nunes
que, nos autos da ação cominatória e declaratória com pedido liminar n. 1031025-25.2023.8.11.0002

movida

por
JOSÉ SANTANA PEREIRA LEITE
,
julgou parcialmente procedente a ação, para declarar a inexistência do débito, convalidar a medida liminar deferida,
além do pagamento de indenização por danos morais fixados em R$ 8.000,00 (oito mil reais), acrescidos de j
uros de
1% (um por cento) ao mês, desde o evento danoso e, correção monetária desde a fixação. Por força da sucumbência, condenou o réu ao pagamento das custas, despesas processuais, bem como honorários advocatícios, fixados em
15% (quinze por cento) sobre a condenação (Id. 235738706).

Em suas razões, o banco pretende a reforma do julgado, argumentando que
(i)
as transações impugnadas pelo autor foram realizadas de forma regular, por meio do uso de seu smartphone habilitado para tanto;
(ii)
que houve reconhecimento facial nas transações;
(iii)
para ter acesso à conta é necessário a utilização de senha que só o autor possui;
(iv)
o autor não adotou todos os procedimentos relacionados à guarda do seu cartão e sigilo da sua senha - ou de terceiros –, que pode ter se valido do cartão e da senha para realizar a operação.
(v)

não restou comprovada a vulnerabilidade no aplicativo, e que inexiste nexo causal entre a conduta da apelante e o fato, eis que o prejuízo decorreu da falta de cautela do apelado;
(vi)
ausência de responsabilidade civil por parte da apelante, uma vez que não praticou qualquer ato ilícito que pudesse causar dano moral, que não se trata de caso de dano moral presumido
(in re ipsa)
, cabendo ao apelado comprovar os danos sofridos, o que não foi demonstrado nos autos.

Por fim requer o provimento do recurso
, a fim de reformar a sentença e, afastar a declaração de inexigibilidade do débito e a condenação ao pagamento de danos materiais e danos morais.
Subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório (Id. 235738708).

Contrarrazões em Id. 235738713. Preliminarmente, sustenta a ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

Preparo recursal recolhido em Id. 237015191.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, data registrada no sistema.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – OFENSA À DIALETICIDADE RECURSAL

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De proêmio, em contrarrazões, o apelado roga pelo não conhecimento do recurso, haja vista que, em linhas gerais, não restou observada a dialeticidade recursal.

Não lhe assiste razão
.

A simples leitura das razões do recurso interposto pelo banco apelante
(Id. 235738708),
repele, de sobejo, a pretensão da parte
ex-
adversa, pois nele estão devidamente delineados os fundamentos de fato e de direito que embasam o pedido de reforma da sentença.

Conforme entendimento do STJ,
“a repetição dos argumentos elencados na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, a ausência de requisito objetivo de admissibilidade do recurso de apelação - princípio da dialeticidade -, caso conste no apelo os fundamentos de fato e de direito evidenciadores do desejo de reforma da sentença. (AgRg no AREsp. 571.242/SC)”.

Tais argumentos, em tese, podem reverter o julgamento da demanda na esfera recursal, além de guardarem pertinência com os fundamentos da sentença, razão pela qual entendo que não houve desrespeito ao Princípio da Dialeticidade.

Logo,
rejeito a preliminar
.

É como voto.

VOTO MÉRITO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo
NU FINANCEIRA S.A – SOCIEDADE DE CRÉDITO
,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, contra a sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª vara cível da comarca de Várzea Grande que, nos autos da ação cominatória e declaratória com pedido liminar movida

por
JOSÉ SANTANA PEREIRA LEITE
,
julgou parcialmente procedente a ação, para declarar a inexistência do débito, convalidar a medida liminar deferida (Id. 128890664),
além do pagamento de indenização por danos morais fixados em R$ 8.000,00 (oito mil reais), acrescidos de j
uros de
1% (um por cento) ao mês, desde o evento danoso e, correção monetária desde a fixação.

Cinge dos autos, que o autor ajuizou a demanda pretendendo a declaração da inexistência do empréstimo realizado de forma fraudulenta em sua conta corrente, em razão do seu aparelho celular ter sido
hackeado,
sendo que após tal fato, ocorreu a transferência indevida de R$ 10.000,00 (dez mil reais) da sua conta, via PIX para a conta da pessoa jurídica em nome de
Marcelo Munhoz Fresneda
, pretendendo, ainda, ser indenizado pelos danos morais decorrentes da falha na prestação dos serviços do banco réu.

Por sua vez, o banco ofertou contestação, alegando a ilegitimidade passiva, inversão do ônus da prova e no mérito, a ausência de responsabilidade do réu, culpa exclusiva do autor, requerendo a improcedência da ação.

Intimadas a especificarem as provas que pretendiam produzir, ambas as partes pugnaram pelo julgamento antecipado da lide (Id. 235738704 e Id. 235738705).

Conjugando os elementos dos autos, a magistrada singular
Dra.
Ester Belém Nunes
, julgou parcialmente procedentes os pedidos (Id. 235738706).

Em análise aos autos, observa-se que apenas o réu interpôs recurso em face do
decisum
, devolvendo ao e. Tribunal as insurgências relativas à inexistência do débito e à não configuração dos danos extrapatrimoniais.

Pois bem
.

Consta que o autor foi vítima da atuação de hackers no dia
08.08.23
, ocasião que recebeu uma ligação telefônica, e após ser orientado a mudar a sua senha, seus dados foram
hackeados
, invadindo-se sua conta digital mantida junto à instituição ré, efetuando à sua revelia, empréstimo bancário que culminou no prejuízo de R$ 10.000,00, (Id. 235739669).

A partir de então, em seguida em
30.08.23
, o autor registrou reclamação administrativa junto ao Procon de MT, contestando a operação junto à instituição financeira (Id. 235739671), e trouxe o demonstrativo da transação não realizada (Id. 235739670 – pág. 2).

E a despeito do réu arguir inexistir falha na prestação de seus serviços, discorrendo sobre a maneira como são realizadas as transações bancárias e que essas se dão mediante a utilização de senha e que foram realizadas por meio do smartphone cadastrado,
não
há como acolher a tese da instituição financeira.

Uma, porque mesmo diante da aparência de legalidade quanto à transação impugnada, eis que partiu do dispositivo celular do autor, restou demonstrado nos autos, que ele não realizou, demonstrando que o valor que possuía em conta foi transferido via pix para a conta de pessoa jurídica identificada como Marcelo Munhoz Fresneda

– CNPJ: 41.462.636/0001-32.

Duas, porque o banco reconheceu, ainda que tacitamente, que a operação não foi realizada pelo autor, ora apelado, tanto que por mera liberalidade,
efetuou o cancelamento do empréstimo
, conforme noticiado nos autos (Id. 235739699).

E daí emerge sua responsabilidade reflexa pelo evento, que é objetiva, ainda que o dano tenha sido causado por terceiro, posto que dentro do âmbito interno de sua atuação, a teor do quanto insculpido na Súmula 479/STJ, que dispõe que:

“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Nesse ponto, vale esclarecer que a culpa exclusiva de terceiros capaz de elidir a responsabilidade objetiva do fornecedor de produtos ou serviços, é somente aquela que se enquadra no gênero
fortuito externo
, ou seja, aquele evento que não guarda relação de causalidade com a atividade do fornecedor, absolutamente estranha ao produto ou serviço que disponibiliza no mercado de consumo,
o que não foi à hipótese dos autos
.

Ora, se o banco tem conhecimento da prática e sabe que o golpe consiste na realização de empréstimos e seguidas transferências, cabe a ele, detentor da tecnologia da informação e recursos financeiros, criar travas e mecanismos de checagem e confirmação da lisura, autoria e idoneidade das transações, sob pena de responder de forma objetiva pelos danos causados pelas fraudes ocorridas no âmbito das operações bancárias de sua responsabilidade.

Ao que se revela evidente, as fraudes se concretizam porque não há qualquer cuidado por parte da instituição financeira na abertura de contas, no tocante à checagem da identidade e das transações financeiras, bem como da idoneidade daquele que se apresenta com os dados dos clientes, o que não raro reverbera na dificuldade de rastreamento do destino dos valores e responsabilização dos golpistas.

Portanto, clarividente a falha na prestação do serviço bancário, pois não exerceu o dever de segurança ao permitir que terceiros falsários, se apropriassem de dados bancários pessoais do autor e pudessem aplicar o golpe do falso funcionário, também conhecido por
“phishing”
, assim como não foi diligente, ao não verificar movimentação substancialmente discrepante do seu histórico.

Assim, acertada a r. sentença que concluiu pela responsabilidade da instituição financeira pelos danos materiais causados ao autor.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. VIOLAÇÃO DE CONTA CORRENTE POR FALSÁRIO. TRANSFERÊNCIAS PIX VIA APLICATIVO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONFIGURAÇÃO. FORTUITO INTERNO. OFENSA À INTEGRIDADE PSÍQUICA. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO 1. Se da leitura das peças processuais, mormente da sentença e do apelo, vislumbra-se que a parte apelante aponta os fatos e fundamentos pelos quais pretende ver reformada a decisão proferida em primeiro grau, impõe-se a rejeição da preliminar de falta de dialeticidade. 2. Nos termos do verbete 479 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça (STJ), "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". 3. Ao permitirem operações bancárias pela internet e aplicativos, as instituições financeiras assumem o risco inerente a tais operações, cabendo a elas investir em mecanismos de segurança com intuito de minimizar a prática de ilícitos e fraudes. 4. O consumidor, que tem sua conta corrente fraudulentamente violada por terceiros, sofre efetivo dano moral. Isso porque, a quebra de confiança no sistema, o injustificado desgaste, bem como o comprometimento patrimonial, repercute sobre a sua integridade psíquica. 5. A indenização por danos morais deve ser fixada com razoabilidade, considerando a conduta do ofensor e a extensão das suas consequências.
(TJ/MG - AC: 50045782520228130223, Relator: Des. Marcelo de Oliveira Milagres, Data de Julgamento: 12/09/2023, 18ª Câmara Cível, Data de Publicação: 13/09/2023)”.

No que tange ao pedido de indenização a título de danos morais,
o apelo merece a guarida vindicada
.

Isso porque, para se cogitar da reparação civil nessa seara, mister que reste demonstrado a contento, a violação à imagem do autor (honra objetiva), através de negativação e protesto do nome da vítima em função do pacto fraudulento, ou a experimentação um abalo imaterial, como, por exemplo, a privação de parte relevante dos vencimentos do ofendido, limitando sua vida financeira.

No caso
sub judice
, não tendo havido inscrição indevida do nome do autor em cadastros de inadimplentes, e não tendo ficado privado de dispor dos valores que efetivamente dispunha em conta bancária – “veja-se que na data do empréstimo, o apelado possuía disponível em conta bancária o valor de R$ 34.269,23, (trinta e quatro mil duzentos e sessenta e nove reais e vinte e três centavos)”, (Id. 235739670),
portanto, não há que se falar em indenização por danos morais
.

De igual modo, observa-se enorme morosidade do autor em comunicar a instituição financeira acerca do ato fraudulento, a qual contestou a transação somente no dia
30.08.23
(Id. 235739671), o que causa estranheza, já que a própria procuração assinada pelo autor para o ajuizamento da ação em curso foi assinada anteriormente
23/08/23
.

Nesse viés, conquanto os fatos narrados na inicial possam ter trazido um certo desconforto ao autor/apelado, entendo que estes não ultrapassam os umbrais dos meros aborrecimentos, sendo, pois, impassível de gerar danos morais indenizáveis.

Com o devido respeito, a situação suportada pelo autor não foi apta a causar-lhe dano indenizável, mesmo porque, embora não negue a responsabilidade da instituição bancária em razão da falha na prestação do serviço, que permitiu com que criminosos, facilmente tivessem acesso ao aplicativo instalado no celular, realizando as transações discutidas, o cenário dos autos não foi capaz de lhe trazer os transtornos necessários ao seu reconhecimento,
mormente em razão do fato de que o banco também foi vítima da atuação de criminosos
.

Nesse sentido:

“AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. (...) DECRETAÇÃO DE CULPA CONCORRENTE E MANUTENÇÃO DA IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INDENIZATÓRIA POR SUPOSTOS DANOS MORAIS. (...) Culpa concorrente das partes evidenciada. Inexigibilidade a ser declarada apenas em relação à metade dos valores questionados que fogem do perfil de gastos da autora. Ausência de ofensa ao nome da empresa autora, por outro lado, ou de efetivo prejuízo, que tenha sido causado pelo banco réu e não pelo criminoso. Sentença parcialmente reformada, com readequação dos ônus sucumbenciais. Recurso provido em parte. (RAC 1006681-56.2020.8.26.0005; Relator Walter Fonseca; 11ª Câmara de Direito Privado; Julgamento: 05/05/2022)”.

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOCUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Extravio de aparelho celular no qual estavam instalados aplicativos para a realização de operações bancárias. Alegação de movimentação em conta do Autor. Pretensão à restituição de valores. Descabimento. Comunicação ao Banco quinze dias após a ocorrência dos fatos.

Hipótese em que o Autor deixou de tomar as providências cabíveis ao bloqueio do aparelho celular e junto ao Banco, no tempo adequado - Danos morais não caracterizados. Ausência de demonstração de abalo à honra ou crédito do Autor. Indenização indevida. Recurso não provido. (TJSP, RAC 1009002-51.2017.8.26.0011, 19ª Câmara de Direito Privado, Desembargador Mario de Oliveira, DJ 20/09/2018)”.

“APELAÇÃO AÇÃO ORDINÁRIA. Fraude bancária. Alegação de transações bancárias realizadas por terceiros, após furto de celular. Sentença de parcial procedência. Insurgência recursal do autor. Danos morais. Inocorrência. Ausente prova de ofensa à honra, à dignidade ou à imagem da pessoa. Sentença mantida. Recurso Desprovido. (TJSP; RAC 1016756-47.2021.8.26.0482; Relatora: Ana Catarina Strauch; Órgão Julgador: 37ª Câmara de Direito Privado; Foro de Presidente Prudente, 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 12/01/2023; Data de Registro: 12/01/2023)”.

Há de ressaltar por fim, que é amplamente divulgada no meio social e alardeada pelos mais diversos meios de comunicação, a ressalva de que não se deve clicar em nenhuma mensagem suspeita que aparece nas telas de computadores, e-mails, links de celulares, WhatsApp, mensagens de textos e afins, exatamente por precaução ao estratagema comumente utilizado por criminosos, que, por tais meios, conseguem as informações de segurança e obtenha senhas de acesso para realizar transferências de valores, cautela essa, que a apelada não tomou.

No presente caso, entendo que a situação a que o autor foi submetido
não configura danos morais
porque não houve ofensa aos seus direitos de personalidade, valendo ressaltar que os aborrecimentos e frustrações por ele suportados se deveram, em grande parte, ao descuido da própria conduta.

Por fim, diante do resultado de julgamento do recurso, deixo de majorar os honorários advocatícios em sede recursal, tendo em vista que não se trata de recurso não conhecido ou não provido (Tema 1.059 do STJ).

Ante o exposto,
PROVEJO EM PARTE
o recurso interposto, apenas para afastar a condenação à indenização por danos morais, mantendo os demais termos incólumes.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024